Tribunal: TJES
Processo: 0000653-54.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Homicídio Qualificado; Resistência; Perigo para a vida ou saúde de outrem; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-54.2020.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VANDI CAETANO VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
NULIDADE. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURADA.
PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRESENTES PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
1.
A respeito da alegada deficiência da defesa, a súmula 523 do STF preceitua que
“n
o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No ponto,
o recorrente não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo, visto que caso existe alguma tese de exclusão de ilicitude ou outro argumento crível, deveria ter sido apresentado na interposição deste recurso na tentativa de justificar o eventual prejuízo suportado.
2.
No mais, a
defesa alega nulidade da decisão por estar fundada no
in dubio pro societate.
Sobre isto, sabe-se que a jurisprudência alterou o entendimento antes pacificado, de modo que não
mais
remanesc
e
a prevalência do
in dubio pro societate
na fase de pron
ú
ncia por ausência de previsão constitucional.
Precedentes.
Ocorre que, em que pese a citação da magistrada do princípio em comento na decisão de pronúncia, percebe-se que os elementos necessários para tal estão presentes.
3
.
CONHEÇO

do recurso
e
NEGO PRO
VIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000653-54.2020.8.08.0017

RECORRENTE: VANDI CAETANO VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

VANDI CAETANO VIANA,
em razão de seu inconformismo com
a s
entença que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular de Domingos Martins.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

Prefacialmente, cabe esclarecer que o ora denunciado VANDI CAETANO VIANA encontrava-se hospedado na residência de seu sobrinho, quando, em u
m
período de horas,
manteve
dois adultos e trés crianças trancafiados no local, proferindo a
m
eaças de
m
orte, de posse de uma faca, co
m
u
m
botijão de g
á
s preparado para explodir, tudo culminando em u
m
ho
m
ic
í
dio, urna tentativa de ho
micídio
, alé
m
de graves lesões psicológicas a todos.

FATO 01.

Prova
m

o
s autos do
i
nquérito Policial em anexo, que servem de base a presente, que no dia 11 de julho de 2020, por volta das 16hOOmin, na resid
ê
ncia localizada na rua Bernardino Monteiro, pr
ó
ximo a Casa de Ração Schneider, sede, Domingos Martins - ES, o ora denunciado VANDI CAETANO VIANA, de sua livre e consciente vontade, obrigou, por quase cinco horas, cinco vítimas, sendo a Sr. EDIVALDO CAETANO DA SILVA, a esposa TATIELE PEREIRA VENANCIO e três filhos do casal, contra a vontade destes, mediante a
m
eaça de morte co
m
usa de uma faca e trancando a porta da residência, a permanecerem no local, quando indicara
m
que pretendia
m
sair. Nítido cárcere privado co
m
finalidade de se cometer posterior homicídio.

FATO 02.

Nas
mesmas
circunstâncias de local e tempo, a ora denunciado VANDI CAETANO VIANA de sua livre e consciente vontade, colocou em risco a vida de cinco vítimas, sendo a Sr. EDIVALDO CAETANO DA SILVA, sua esposa TATIELE PEREIRA VENANCIO e as três filhos do casal, ao preparar u
m
botijão de g
á
s co
m
urna mecha de papel e álcool, visando causar explosão para matar os presentes.

FATO 03.

Ainda no mesmo local e horário, na sequência dos acontecimentos supra, a ora denunciado VANDI CAETANO VIANA, ainda de sua livre e consciente vontade, co
m
intenção de matar, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além da evidente diferença de forças, desferiu diversos golpes de faca na v
ítima
TATIELE PEREIRA VENANCIO, causando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (fI. 79), que par sua natureza e sede foram causa eficiente de sua morte.

FATO 04.

Consta também do IP anexo que no local dos fatos anteriores e na sequência dos mesmos, o ora denunciado VANDI CAETANO VIANA, de sua livre e consciente vontade, co
m
intenção de matar, desferiu diversos golpes de faca na vítima TIAGO PEREIRA VENANCIO, causando-Ihe as le
sõe
s descritas nas Fichas de Atendimento hospitalares (fI. 37 e 39), que só não se consumou em morte por intervenção de terceiros.

FATO 05.

Prova
m
ainda os autos do
i
nquérito Policial em anexo, que no mesmo dia 11 de julho de 2020, na sequência dos acontecimentos supra, o ora denunciado VANDI CAETANO VIANA de sua livre e consciente vontade, resistiu a prisão determinada por agentes Policiais Militares, mediante agressão aos mesmos, fazendo uso de uma faca, chegando a causar lesões nos referidos policiais que atendiam a ocorrência.

Pela prática delituosa acima descrita,
VANDI CAETANO VIANA

foi denunciado pelos
crimes tipificados no art. 121, § 2º, I, IV e VI, do CP (vítima Tatiele Pereira Venâncio), art. 121, §2º, I e V, c/c art. 14, II, do CP (vítima Tiago Pereira Venâncio), art. 148, art. 132 e art. 329, todos do C
ódigo Penal.

O
r
ecorrente pleiteia a defesa a nulidade dos atos processuais, especialmente as alegações finais, sustentando a ineficiência da defesa do réu. Ademais, pugna pelo afastamento do princípio
in dubio pro societate.

Pois bem.

A defesa afirma que as alegações finais defensivas foram deficientes. Sustenta que tal peça afirma que o recorrente é réu confesso, o que de fato não aconteceu, vez que o recorrente se utilizou do direito constitucional ao silêncio (fl. 13).

A respeito da alegada deficiência da defesa, a súmula 523 do STF preceitua que
“n
o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No ponto,
o recorrente não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo, visto que caso existe alguma tese de exclusão de ilicitude ou outro argumento crível, deveria ter sido apresentado na interposição deste recurso na tentativa de justificar o eventual prejuízo suportado.

Portanto, uma vez que as alegações finais foram apresentadas e não houve a demonstração de prejuízo ao réu, não é o caso de nulidade da decisão de pronúncia.

No mais, a
defesa alega nulidade da decisão por estar fundada no in dubio pro societate.

Sobre isto, sabe-se que a jurisprudência alterou o entendimento antes pacificado, de modo que não
mais
remanesc
e
a prevalência do
in dubio pro societate
na fase de pronuncia por ausência de previsão constitucional. Vejamos:

[...]
4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes. 5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva. 6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241). 7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021). 8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro. 9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri. 10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal. 11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. 12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa. 13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta.

O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros. 14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado. 15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor. 16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Ocorre que, em que pese a citação da magistrada do princípio em comento na decisão de pronúncia, percebe-se que os elementos necessários para tal estão presentes.

O artigo 41
3
do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Lado outro
, a impronúncia
(art. 414 do CPP)
é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida caso não seja perfeitamente identificado os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Nesse mesmo sentido, a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

[...]
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada, pelo
laudo cadavérico de
fl
. 79/80 do IP, ficha de atendimento de f
l
s. 37/40 do IP, be
m
corno os depoimentos prestados em Juízo.

No mais, resta caracterizado, ainda, os indícios de autoria
necessário para a pronúncia do recorrente.

O esposo da vítima fatal narrou a ação nos seguintes termos (fl. 48):

Edivaldo- 03:45” Quando ele viu a viatura, no momento em que etc viu a viatura que estava chegando Ia,
ele
já encurralou cia, os policiais e meu cunhado já estavam arrombando a porta, então não deu tempo, s
ó
deu tempo de puxar os meninos, pois do jeito que etc estava, etc podia passar a faca no pescoço dos meninos, eu puxei os meninos quando
eles
já
estavam
vindo e abrindo a porta, a
í meu
cunhado pulou em cima d
ele
e etc já virou dando facada
nele
, no meu cunhado, os
policiais tentaram tirar a faca da mão dele, ele passou a faca na minha mão e cortou o dedo de um policial.

Edivaldo- 06:28': quando etc viu a viatura chegando ele já partiu para cima da Tatiele.

Edivatdo- 07:3 0': O cara era covarde mesmo, as facadas que ele deu foi na intenção de matar.

Ademais, o policial militar Lucio Flavio Machado, responsável pela abordagem
narrou em juízo (fl. 50/53)
que ao chegar ao local dos fatos, encontrou com Thiago Pereira Venâncio,
irmão
da vítima, que conseguiu arro
m
bar a porta
do apartamento
, momento em que a guarnição entrou na residência.

Já dentro da casa, o PM relembra que Tatiele
estava sendo esfaqueada e que tentaram segurar a mão do recorrente para que cessasse as agressões. No mais, afirma que o réu estava transtornado e que foi muito
difícil

conseguir
algemá-lo.

No mesmo sentido, o outro policial, Alan Ferrari, também responsável pela ocorrência, confirma os fatos narrados na denúncia (fl. 50/53). Por fim, tem-se, ainda, as declarações de
Thiago Pereira Venâncio
que presenciou os fatos em análise:

"( ... ) QUE a família do depoente reside nesta Comarca ha 15 anos; qu
e
na época dos fatos o depoente era vizinho da v
ítima
Tatiele, sua irma; que Tatiele era casada co
m
Edivaldo e tinha 03 filhos; que o réu é tio de Edivaldo; que Alessandra, irma do depoente e Tatiele, foi namorada do irmão de Vandi, de nome João Batista; que João e Alessandra conviveram em união estável por 02 anos e tivera
m
02 fi
l
hos; que João, após se separar de Alessandra, viu a mesma junto a outro rapaz, oportunidade em que saiu, ingeriu bebida alcoólica e
se
jogou em fi
o
s elétricos, na praça desta cidade, motivo pelo qual faleceu; que os comentários foram no sentido de João ter se matado em virtude da separação de Alessandra; que a época dos fatos Vandi estava preso e na "saidinha de fi
m
de ano" veio para casa de Edivaldo, sobrinho do réu; que o réu permaneceu na casa das v
í
timas por 04
m
eses; que em tat perIodo o depoente não soube de problemas envolvendo o réu e as vítimas que no dia dos fatos o depoente estava em casa, na intenção de dormir, pois era 21:00 horas, quando recebeu mensagem da vítima Tatiele, dizendo que o réu estava tentando matar sua fa
mí
lia, mantendo todos presos dentro de casa; que o depoente foi para baixo do prédio da vítima Tatiele e a mesma, através de sinais, demonstrava que pretendia jogar os flihos pela janela, para que o depoente os segurasse; que o depoente foi para a casa das vítimas, al
ém
de chamar a pol
í
cia; que ao arrombar a porta do apartamento, pode ver a v
í
tima sendo esfaqueada pelo réu, já sendo atingida pelo terceiro golpe de faca na região do peito, abdômen e na cintura; que ao avistar o depoente, o réu foi em direção ao mesmo co
m
a faca em punho e
l
he desferiu 04 facadas na região do
p
esco
ç
o, braço e cintura; que a pol
í
cia chegou em seguida; que a v
í
tima Tatiele pretendia fugir para o quarto, oportunidade em que o réu pretendia ir em direção a mesma, oportunidade em que foi contido pelo depoente, que
l
he abraçou por trás, co
m
ajuda dos policiais; que foi muito difícil conseguirem retirar a faca da mão do réu e
lh
e algemar; que Edivaldo também estava no local dos fatos e gritava; que Juliana ajudou a retirar as crianças do apartamento; que a v
í
tima Tatiele foi socorrida pelo SAMU, levada ao hospital, e no dia seguinte, após urna parada cardíaca, faleceu; que a vítima Tati
e
le deixou trés filhos menores: Davi (5 anos), Daniel (03 anos) e Gabriel (02 anos); que a vítima morreu grávida de u
m
a menina; que após os fatos, Edivaldo foi embora para Afonso Cláudio, deixando os filhos co
m
a mãe do depoente; qu
e
Edivaldo não mais visitou os filhos após os fatos; que a v
ítima
estava co
m
24 anos quando dos fatos: que a mãe do depoente vive muito triste, não come direito. além de cuidar dos netos; que o réu nunca demonstrou distúrbio mental, nunca foi viciado em álcool ou drogas; que o réu tratava todos muito be
m
.
[...]
QUE o réu foi autor do crime de ho
micídio
de sua
e
x companheira, na localidade de Rio Fundo, Marechal Floriano; que o réu tem
um filho com a ex
companheira."

Diante de considerável conjunto probatório, constata-se a presença de fortes indícios de que o recorrente, efetivamente, com
animus necandi,
ceifou a vida da ofendida Tatiele, tentou matar a vítima Thiago, expôs a perigo a família da primeira vítima e resistiu à ação policial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)